Tribunal: STF
Processo: RE 90151
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 1 E 11 DO DECRETO-LEI 1.348/74. -
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IV, "D", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, E O TEXTO CONSTITUCIONAL TIDO COMO OFENDIDO NÃO FOI
EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.